Tribunal: TJES
Processo: 0001932-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001932-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001932-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 PARA O CONCURSO FORMAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante.

2.
No crime formal, não há necessidade da realização daquilo que é pretendido pelo agente, e o resultado previsto no tipo ocorre ao mesmo tempo em que se desenrola a conduta, havendo separação lógica e não cronológica entre a conduta e o resultado. Assim, entende-se que o crime de falsa identidade consuma-se quando o agente irroga, inculca ou imputa a si próprio ou a terceiro a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem visada. É esse o teor da súmula n.º 522/STJ.

3.
A majoração da pena-base atende os ditames da proporcionalidade, notadamente em razão das circunstância judiciais dos antecedentes e dos motivos do crime.

4.
A aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea, o que não houve no presente caso. Fração de 1/6 fixada.

5.
O aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/5, considerando as 3 infrações praticadas no caso em tela.

6.
Deve ser mantida a custódia cautelar do apelante, por ter permanecido preso durante a instrução do processo, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva, mormente a necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos expostos nas decisões encartadas nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001932-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Marcelo da Rocha Ferreira
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo

Juízo da
3
ª Vara Criminal de Vila Velha
, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas no

artigo 157, §2º, inciso II,
do Código Penal e
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 e artigo 307 e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do
do Código Penal,
condenando-o à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 12 de março de 2023, às 00h40, na Rua São José, nº 396, Bairro Aribiri, Vila Velha/ES, próximo à padaria Coroa Real, o apelante, em conjunto um adolescente, em comunhão de desígnios, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR125, ano 2003, placa OYH 3E27, das vítimas Vinícius Pires Gonçalves e Thábata Alves da Silva Santos, bem como usou de falsa identidade ao se apresentar aos policiais e corrompeu menor de idade para participar de fato delituoso, tendo ainda resistido à abordagem policial.

Em suas razões recursais, o recorrente requer
(i)
sua absolvição apenas em relação ao crime de falsa identidade, sustentando a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna:

(ii)
pelo redimensionamento das penas-base ao mínimo legal;
(iii)

pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto);

(iv)

a aplicação de 1/6 para o concurso formal quanto aos delitos de roubo e corrupção de menores;
(v)
o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A irresignação do apelante cinge-se à condenação do mesmo pelo crime do artigo 307 do Código Penal, eis que ele sustenta a atipicidade da conduta alegando que se identificou como "
Sandro da Rocha Ferreira"
em sua autodefesa, visando não ser preso.
Contudo, sem razão.

A
materialidade e a autoria
foram comprovadas por meio dos documentos de folhas 10/16 e 55/56 e pela prova oral produzida, em especial, pela
confissão do recorrente em juízo
.

Nesse sentido, o policial militar Leandro, em sede judicial, confirmou que o acusado forneceu nome falso, o que
apenas foi por ele descoberto na data da audiência.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
confessou a prática delitiva
.

Como se sabe,
o tipo penal perpetrado é formal
,
bastando para a sua consumação a simples atribuição de falsa identidade
, não dependendo do efetivo benefício ou dano, que se configurado, constitui mero exaurimento da conduta.

No crime formal, não há necessidade da realização daquilo que é pretendido pelo agente, e o resultado previsto no tipo ocorre ao mesmo tempo em que se desenrola a conduta, havendo separação lógica e não cronológica entre a conduta e o resultado.
Isto é, a lei antecipa o resultado no tipo, por isso, são chamados de crime de consumação antecipada.

Assim, entende-se que o crime de falsa identidade consuma-se quando o agente irroga, inculca ou imputa a si próprio ou a terceiro a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem visada.

Frise-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento no sentido de que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. É esse o teor da súmula n.º 522/STJ.

Assim, a partir das provas constantes nos autos e com esteio no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não vejo como acolher a tese absolutória
.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria das penas
.

Quanto ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal

Na
primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não há dúvidas de que há circunstâncias judiciais negativas, em especial os
maus antecedentes
do recorrente, conforme guia de execução acostada aos autos, bem como a
motivação do crime
, já que
o próprio apelante admite a prática do roubo para o incremento de outra atividade ilícita
(
aquisição de drogas
). Assim, não há excesso no afastamento do mínimo legal.

Na
segunda fase
, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), de modo que o juízo de origem atenuou a pena apenas em 3 (três) meses de reclusão.

Nesse ponto, insurge-se o recorrente a fim de que o
quantum
de diminuição pela referida atenuante seja aumentado.
Com razão
.

Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea
(AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023),
o que não houve no presente caso
.

Portanto, reduzo a pena-base em 1/6, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira etapa,
presente a majorante prevista no artigo 157, §2º, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Além disso, o juízo de primeiro grau reconheceu o concurso formal próprio entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, na forma
do artigo 70 do Código Penal,
utilizando-se da fração de 1/4 para majorar a pena. Neste ponto, o apelante requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o concurso formal. Novamente,
com razão.

É entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça que
o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados
, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

In casu
, mediante uma ação o apelante praticou dois delitos de roubo e um delito de corrução de menores, de modo que aplico a fração de 1/5 (um quinto)
, atingindo-se, então,
8 (oito) anos de reclusão e
25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexistem outras causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao crime previsto no artigo 307,
caput
, do Código Penal

Na
primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em
6 (seis) meses de detenção
.

Não há dúvidas de que há circunstância judicial negativa, em especial os
maus antecedentes
do recorrente, conforme guia de execução acostada aos autos.

Assim, não há excesso no pequeno afastamento do mínimo legal.

Na
segunda fase
, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), de modo que o juízo de origem atenuou a pena, fixando-a em
3 (três) meses detenção
.

Inexistem majorantes ou minorantes.

Quanto ao crime previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal

Na
primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em
6 (seis) meses de detenção, em razão dos maus antecedentes
do recorrente.

Portanto, não há excesso no pequeno afastamento do mínimo legal.

Na
segunda fase
, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP), de modo que o juízo de origem atenuou a pena, fixando-a em
3 (três) meses detenção
.

Inexistem majorantes ou minorantes.

Por fim, considerando que os crimes foram cometidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, procedo com a soma das penas individualmente aplicadas, fixando-a, de modo definitivo, em
8 (oito) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção
.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “a” do Código Penal).

Por fim,
o pedido para recorrer em liberdade não merece prosperar.

A concessão do direito de recorrer em liberdade não merece acolhida, considerando que o processo já se encontra em fase de julgamento e a apelação não é via própria para postular tal direito. De qualquer modo, deve ser mantida a custódia cautelar do apelante, por ter permanecido preso durante a instrução do processo, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de sua prisão preventiva, mormente a necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos expostos nas decisões encartadas nos autos.

Ora, se o acusado estava recluso durante toda a instrução do processo, soltá-lo agora seria um contrassenso, já que após a formação da culpa e tendo sido condenado em primeiro grau, não há razão para liberá-lo. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse aspecto, saliento que permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a confissão espontânea e aplicar a fração de 1/5 (um quinto) para o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e o delito de corrupção de menores, readequando a pena para
8 (oito) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.